Tribunal: TJSP
Processo: 1009577-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação indenizatória – Danos materiais e morais decorrentes do descumprimento de contrato de seguro de veículo automotor (carro) – Fato de o contrato ter sido celebrado com associação civil que não desloca a competência para a Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste Egrégio Tribunal para conhecimento e julgamento do recurso – Matéria de

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação indenizatória – Danos materiais e morais decorrentes do descumprimento de contrato de seguro de veículo automotor (carro) – Fato de o contrato ter sido celebrado com associação civil que não desloca a competência para a Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste Egrégio Tribunal para conhecimento e julgamento do recurso – Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (25a a 36a Câmaras), nos termos do artigo 5o, incisos III, III.13, III.14 e III.15, da Resolução no 623/2013, o segundo deles com redação dada pela Resolução no 6 694/2015, ambas deste Egrégio Tribunal, por seu Colendo Órgão Especial – Precedentes.

Conflito de competência a ser dirimido pelo Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado (artigo 32, parágrafo 1o, do RITJ)

Suscita-se conflito de competência.